Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-10.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1001513-10.2017.8.11.0001
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento da existência de omissão no que se refere ao índice de correção monetária.
Tempestividade certificada no id. n. 66780462.
É o breve relatório. Decido.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
A parte embargante requer, em síntese, a alteração do termo da inicial da correção monetária.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “as matérias de ordem pública podem ser analisadas a qualquer tempo, no entanto, quando decididas em primeiro grau, como o caso em tela, não sendo objeto de recurso próprio sujeitam-se à preclusão consumativa” (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2019).
Pois bem. No caso, o juízo de origem determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: “acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo mesmo índice desde outubro/2014 (mês seguinte à promoção) até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE”.
Destaco que, embora a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) tenha determinado a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária, em questão de ordem decidida no dia 25/03/2015 os efeitos foram modulados, estabelecendo que a decisão não poderia ter eficácia retroativa e fixou a aplicação da correção monetária do índice da poupança até a data da decisão (25/03/2015), e, após essa data, a aplicação do IPCA-E.
Na situação em exame, a mesma pretensão aqui analisada foi objeto de embargos de declaração junto ao primeiro grau e rejeitada, sem que tenha sido interposto o recurso específico, eis que apenas o Estado recorreu da sentença.
Desta forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Em face ao exposto, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, CONHEÇO dos embargos opostos, porque tempestivos, mas rejeito-os, por ser inadmissível dentro das hipóteses legais.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator